Tribunal: TJPA
Processo: 0002670-10.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002670-10.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR QUE ACOMPANHOU MATHEUS NA AÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. PROVA SEGURA. MATÉRIA SUMULADA. ENUNCIADO Nº 500 DO STJ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima na polícia, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima na fase inquisitiva não deixa dúvida quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Matheus da Silva Brito, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão do apelante na fase judicial e a confissão do menor que praticou o crime juntamente com Matheus, provas estas mais do que seguras para embasar a condenação do réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O crime de corrupção de menor, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menor, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
In casu
, a participação do adolescente resta cristalina, principalmente pela confissão de sua participação na Vara da Infância e Juventude, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação. A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Matheus da Silva Brito
(nascido em
20/02/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/10/2022
, doc. ID 12469736, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma
pena final de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, sendo
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
) e
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do delito tipificado no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal
(art. 70, 1ª parte, do CPB).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12469673) que, no dia
02/02/2020
, por volta das 17h00min., o denunciado
Matheus da Silva Brito
,
na companhia do adolescente S. da C. B.
, de 15 (quinze) anos de idade, praticou o
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
contra a vítima
Ligia Maria Souza dos Santos
, subtraindo dela, mediante grave ameaça,
seu aparelho celular
, quando ela caminhava pela
Avenida Almirante Barroso
, esquina com a
Travessa Antônio Baena
, no bairro do Marco, na cidade de Belém/PA.

Na data supramencionada, Ligia Maria caminhava pela
Av. Almirante Barroso
, quando foi abordada pelo denunciado e pelo adolescente, os quais,
fingindo estarem armados
, tentaram arrancar sua bolsa, mas não obtiveram êxito, pois ela resistiu a ação. Após a tentativa de subtrair a bolsa da vítima, os envolvidos
conseguiram subtrair o celular de Ligia Maria
, que estava no bolso da frente da bolsa, fugindo em seguida.

A vítima começou a gritar informando sobre o roubo que sofrera, alertando populares que conseguiram capturar os envolvidos. Neste momento, por ali passava uma guarnição da Polícia Militar no local, a qual foi informada sobre o crime, conduzindo os envolvidos para a Seccional Urbana da Pedreira.
O aparelho da vítima foi recuperado e devolvido
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12469751), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente dos 02 (dois) crimes pelos quais ele responde (roubo majorado e corrupção de menor) em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva dos crimes
, vez que
a vítima não foi ouvida em juízo
, baseando-se a condenação
apenas no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado
, mas que não presenciaram os fatos. Quanto ao crime de corrupção, a defesa alega que os depoimentos colhidos
não confirmaram qualquer coerção ou constrangimento perpetrado pelo réu em face do adolescente
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12469754), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 13226764).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória quanto aos crimes a ele imputados (roubo majorado e corrupção de menor). Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Matheus da Silva Brito suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado e do crime de corrupção de menor por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, os delitos de roubo e corrupção de menor, praticados pelo apelante em epígrafe restaram claramente evidenciados mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12469499), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 12469499) e pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12469501), o qual atestou a apreensão de
“um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto E5, de cor prata, de propriedade da nacional Ligia Maria Souza dos Santos”
, pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 12469501), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
.

É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, além do
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), já que,
o apelante, usando de violência e grave ameaça, na companhia de 01 (um) adolescente,
subtraiu o pertence (aparelho celular) da vítima Ligia Maria Souza dos Santos
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima na polícia
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou os crimes, tendo agido dolosamente, a exemplo do
depoimento da vítima na polícia e dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente na fase judicial
.

A vítima do crime de roubo Ligia Maria Souza dos Santos
foi contundente em apontar a abordagem do acusado e do adolescente na
fase policial
(doc. ID 12469500): “Que desceu na parada de ônibus na Av. Almirante Barroso e começou a caminhar no sentido do bairro de São Braz, quando ao se aproximar da Rua Antônio Baena, foi abordada por dois elementos que fingiram estar armados e puxaram a bolsa da declarante, que resistiu e não deixou que tais elementos levassem sua bolsa; Que o celular da declarante estava no bolso da frente da bolsa e os criminosos conseguiram pegar o aparelho e empreenderam fuga em direção a Rua Antônio Baena; Que no momento de desespero, a declarante começou a gritar na rua que havia sido roubada pelos criminosos, momento em que alguns homens que estavam na rua conseguiram capturar os dois elementos; Que os populares ainda agrediram ambos, mas sem gravidade; Que no momento ia passando uma guarnição da polícia militar, ocasião em que a declarante fez sinal e disse o que havia acontecido; Que o celular da declarante foi recuperado, uma vez que já estava em posse dos criminosos, e devolvido já na delegacia de polícia; Que inicialmente os policiais militares conduziram todos até a delegacia de São Braz, porém de lá foram encaminhados para a Seccional Urbana da Pedreira”.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, válida é a prova obtida por meio do
depoimento da vítima na polícia
, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A testemunha e policial militar
Márcio Jorge Furtado Marçal
disse em
juízo
(doc. ID 12469724): "
Que recorda dos fatos narrados na denúncia
, que estavam patrulhando próximo e foram acionados que havia uma confusão na Trav. Mercês, que se deslocaram para lá, que chegando lá
tinham dois elementos detidos pela população
e que tinham sofrido agressões, que eles tinham assaltado uma senhora na Almirante Barroso e tinham corrido para lá, que tirou eles do contato com a população que estava revoltada,
que com eles foi encontrado o celular da vítima
, que foram conduzidos para delegacia,
que um deles disse que era maior e o outro disse que era menor de idade
,
que a vítima estava todo tempo próxima e reconheceu o denunciado e seu comparsa
, que a vítima relatou que foi abordada na Almirante Barroso, que eles tentaram levar sua bolsa, mas ela reagiu e só conseguiram levar seu celular, que ela deu o alarme para população, que não recorda se a vítima individualizou a conduta do acusado e adolescente. (...)”.

A testemunha e policial militar
Elder Alexandre Vasconcelos da Silva
disse em
juízo
(doc. ID 12469724): “Que acha que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que acho que foi na Trav. Mercês,
que quando a gente chegou a população já tinha apreendido os acusados
, que não recorda se o acusado estava em companhia de menor de idade,
mas lembra que ele estava acompanhado de uma outra pessoa que tinha cometido o assalto com ele
, que a vítima estava próximo, que como populares estavam tentando linchar o acusado foi feita a retirada rápida deles do local, que foram encaminhados para delegacia juntou com a vítima,
que o produto do roubo foi entregue para os policiais por populares
, que o celular não estava mais na posse do acusado,
que a vítima confirmou que o celular era seu e que o acusado e seu comparsa a tinham assaltado
, que não se recorda se com eles foi encontrada algum tipo de arma, que não recorda se a vítima individualizou a participação de cada um deles,
que a vítima só falou que desceu do ônibus e depois foi abordada pelo denunciado, que eram dois que estavam em posse dos populares
, que não era possível ver pelas características físicas se um deles era menor,
que já soube que tinha um adolescente envolvido na delegacia
,
que a vítima reconheceu eles
, que a vítima informou que correu atrás deles na fuga e populares capturaram eles.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade
– até prova em contrário.

Como cediço, o depoimento de policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que efetuaram a prisão do réu, estão em consonância com os fatos descritos na denúncia e narrados pela vítima na polícia
.

A vítima da corrupção de menores S. da C. B.
, ouvido na Vara da Infância e Juventude, relatou o seguinte: “
Que confirma os fatos narrados na representação, mas não estavam armados, que só simularam, que o Matheus que lhe chamou, que conhece o acusado há algum tempo, que foi na hora que o encontrou que ele lhe chamou para praticarem o assalto, que a gente tinha acabado de descer do ônibus e tinha uma mulher do nosso lado e ele falou que ia roubar ela, que ele puxou a bolsa dela, que a sua participação foi ficar olhando, pois nunca tinha feito isso, que quem puxou a bolsa da mulher foi o Matheus, que depois os dois saíram correndo, que não teve participação, que só ficou olhando ele pegar o celular e depois correu com ele
, que ele não falou se ia lhe dar uma parte do celular, mas acredita que se ele vendesse ele ia lhe dar sua parte, que não tem outra passagem, que estuda e mora com sua avó, seu avô e sua prima, que não usa substâncias entorpecentes, que ajuda seu avô, que conhece Matheus de perto da sua casa, que não sabe se ele já foi preso em outra ocasião, que não abordou a vítima, que foi ele quem abordou, que na hora da abordagem ficou olhando do lado da vítima. (...)”.

Indiscutível a ocorrência do
crime de roubo na sua forma consumada
, uma vez que
a caracterização do roubo ocorre tão logo tenha a inversão da

res
, o que claramente aconteceu no caso, porquanto
a vítima teve seu pertence subtraído e, durante a apreensão do acusado e do adolescente, o celular foi encontrado na posse deles
, conforme
depoimentos das testemunhas
, que efetuaram a apreensão e prisão e do réu, e do
próprio adolescente infrator
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.
O réu Matheus da Silva Brito também não foi ouvido em juízo, tendo sido declarado revel no dia 07/06/2021
(doc. ID 12469690).

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitivas dos crimes restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos,
não há, nem de longe, que prevalecer a tese de ausência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante
.

2.
Do pleito absolutório pela insuficiência probatória no que se refere ao crime de corrupção de menor.

O cerne do apelo insurge na
comprovação ou não do crime de corrupção de menor pelo acusado
.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado (
corrupção de menor
), já que
seria necessária a comprovação de que o adolescente teve a vontade individual constrangida pelo apelante, não tendo sido verificado o estado de vulnerabilidade do menor
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
Matheus da Silva Brito fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído da vítima Ligia Maria, o seu aparelho de telefone celular
.

O que se constata dos autos é que o denunciado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
S. da C. B.
, de
15 (quinze) anos de idade
, conforme
data de nascimento (08/08/2004)
, nos termos da
Cópia de Identificação Papiloscópica do adolescente
, constante dos autos digitalizados (doc. ID 12469503), praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual
o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico
, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menor, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
).

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menor
, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a
tese de insuficiência de provas
, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais. Dessa forma, a sentença proferida pela magistrada
a quo
foi
extremamente acertada
, não merecendo qualquer reparo.

Após a análise das teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023